Tribunal: TJPA
Processo: 0002321-87.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002321-87.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIEL DE MEDEIROS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (ANTECIPADA). CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a Sentença (ID 23590255) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou
EXTINTA a punibilidade
do recorrido
ELIEL DE MEDEIROS SOUSA
, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03. A extinção foi baseada na ocorrência da Prescrição Virtual/Hipotética/Antecipada.

II. Questão em discussão

2. O Ministério Público requer a
anulação da sentença
, sustentando, preliminarmente, que a decisão é
nula por ser genérica e padronizada
, utilizada em diversos processos sem análise concreta do caso, e, no mérito, que a prescrição virtual não possui amparo legal e viola a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão de extinção da punibilidade deve ser cassada por ofensa ao dever constitucional de motivação, visto que a sentença se valeu de
fundamentação genérica e padronizada
, além de aplicar a prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada, instituto que é
inadmissível no ordenamento jurídico pátrio
.

4. O reconhecimento da prescrição com fundamento em pena hipotética contraria diretamente o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A
Súmula nº 438 do STJ
estabelece ser
"inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva virtual (em perspectiva ou antecipada), por se basear em pena hipotética, não é admitida no Direito Processual Penal brasileiro, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 438 do STJ, devendo o processo prosseguir para regular instrução quando o prazo prescricional de fato (em abstrato) ainda não estiver consumado.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 109, CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 438 do STJ e Tema 239, RE 602.527 QO-RG
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para
a
nular a sentença
de primeiro grau (ID 23590255) que declarou extinta a punibilidade de ELIEL DE MEDEIROS SOUSA e
determinar o prosseguimento do feito
, com a continuidade da instrução processual, para que se proceda aos atos necessários, como a localização e citação do acusado, e o devido julgamento de mérito,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002321-87.2018.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIEL DE MEDEIROS SOUSA

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MPPA)
contra a Sentença (ID 23590255) proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, em atuação no Núcleo de Justiça 4.0.

A decisão de primeiro grau
declarou extinta a punibilidade
do recorrido
ELIEL DE MEDEIROS SOUSA
.

O recorrido foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no
Art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Fogo/Munição de Uso Permitido).

Marcos Processuais Relevantes (Baseados nos Autos):

•
Data do Fato:
02/03/2018.

•
Recebimento da Denúncia (Marco Interruptivo):

08 de maio de 2018
.

•
Sentença de Extinção da Punibilidade (Prescrição Virtual):

17 de janeiro de 2024 (ID 23590255)
.

•
Interposição do Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público:
27 de fevereiro de 2024.

•
Juízo de Retratação:

20 de agosto de 2024
.

•
Apresentação das Contrarrazões da Defesa:

01 de agosto de 2024
.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:

03 de dezembro de 2024
.

Síntese dos Fundamentos da Sentença Recorrida (Juízo
a quo
):

O Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do acusado com base na ocorrência da
prescrição em perspectiva (virtual/antecipada)
.

A decisão argumentou que, analisando as balizas da pena em abstrato e as circunstâncias judiciais e legais, a pena privativa de liberdade
eventualmente aplicada
estaria "inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa". O magistrado defendeu que a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz tornaria o processo inútil, configurando falta de
interesse de agir
. Citou, inclusive, a defesa da prescrição em perspectiva por autores como Celso Delmanto e Antônio Scarance Fernandes. A extinção da punibilidade foi fundamentada nos artigos
107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e 3º e 61 do Código de Processo Penal
.

Argumentos do Recorrente (Ministério Público):

O Ministério Público requer a
anulação da sentença
, sustentando que:

1. A decisão combatida é
genérica e padronizada
e a prescrição virtual é um
instituto sem amparo legal
(criação doutrinária).

2. A extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética é
inadmissível
, violando a
Súmula nº 438 do STJ
.

O Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
(pela 7ª Procuradoria de Justiça Criminal) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifica-se que o presente recurso foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, titular da ação penal, conferindo-lhe legitimidade e interesse recursal, conforme o art. 577 do CPP. O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que prevê o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que declarar extinta a punibilidade.

Nesta esteira, preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação, o recurso deve ser
CONHECIDO
.

II. DO MÉRITO RECURSAL: DA NULIDADE DA SENTENÇA E DA INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O cerne do debate processual reside na impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual.

A. DA INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O principal fundamento da sentença atacada para declarar a extinção da punibilidade foi o reconhecimento da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, concluindo que a pena que seria
eventualmente aplicada
já estaria atingida pela prescrição retroativa, tornando o processo inútil.

Contudo, a chamada
prescrição virtual é uma criação doutrinária e jurisprudencial que carece de previsão legal em nosso ordenamento jurídico
.

O Código Penal é claro ao dispor que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato
ao crime (Art. 109 do CP). A prescrição pela pena concretizada (retroativa) só pode ser aferida após a prolação da sentença condenatória, e desde que não haja recurso da acusação.

A jurisprudência das Cortes Superiores pacificou o entendimento pela
inadmissibilidade
desta modalidade de prescrição:

1.
Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal.".

2.
Supremo Tribunal Federal (STF):
Esta Corte Suprema, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239, RE 602.527 QO-RG), fixou entendimento pela
inviabilidade
do reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual, antecipada).

Reconhecer a prescrição com base em uma pena projetada viola o devido processo legal, pressupõe uma antecipação de culpa e, fundamentalmente, não encontra amparo legal.

Ademais, no caso de
ELIEL DE MEDEIROS SOUSA
, denunciado pelo Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a pena máxima cominada é de 4 (quatro) anos. Pelo art. 109, IV, do CP, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos. Considerando que a denúncia foi recebida em 08/05/2018 (causa interruptiva da prescrição), a prescrição da pretensão punitiva em abstrato somente se consumaria em Maio de 2026.

Visto que o prazo prescricional legalmente previsto (8 anos) não foi atingido e que a utilização da prescrição virtual é expressamente rechaçada pelas Cortes Superiores, a decisão que extinguiu a punibilidade com base nesse fundamento não pode prosperar.

O acolhimento da prescrição virtual, mesmo sob o argumento de economia processual e
favor rei
, não pode se sobrepor à legalidade e ao entendimento consolidado dos tribunais.

--------------------------------------------------------------------------------

III. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, acolho as razões ministeriais, acompanhado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação concreta e por aplicar instituto (prescrição virtual) inadmissível no Direito Penal pátrio.

Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

1.
Anular a sentença
de primeiro grau (ID 23590255) que declarou extinta a punibilidade de ELIEL DE MEDEIROS SOUSA.

2.
Determinar o prosseguimento do feito
, com a continuidade da instrução processual, para que se proceda aos atos necessários, como a localização e citação do acusado, e o devido julgamento de mérito

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025